Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017962-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 046.267.441-09 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Embargos infringentes. Execução penal. Progressão de regime. Reincidência em crimes hediondos ou equiparados. Fração de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos infringentes interpostos em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução nº 1017962-65.2025.8.11.0000, que desproveu o recurso para manter a incidência da fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos ou equiparados, em cumprimento de pena unificada de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, por maioria, nos termos do voto condutor proferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, acompanhado pelo i. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza.

II. Questão em discussão

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados justifica a aplicação da fração mais gravosa em relação à totalidade das penas unificadas, ainda que o apenado fosse primário à época das primeiras condenações.

III. Razões de decidir

1. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, cujos efeitos devem recair como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime.

2.
A reincidência específica deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência constitui condição pessoal do apenado e seus efeitos incidem globalmente na execução, alcançando todos os títulos condenatórios, inclusive aqueles anteriores.

2. A reincidência específica em crime hediondo ou equiparado atrai a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime, a ser aplicada sobre a totalidade das penas unificadas, independentemente de o apenado ser primário à época das condenações anteriores.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XL e XLVI; LEP, art. 112, V e VII; CP, arts. 61 e 63; CPP, art. 609, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg no HC 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.3.2024; STJ, AgRg no HC 815.437/ES, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 11.6.2024; STF, ARE 1331408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 3.10.2024; TJMT, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 14.6.2024.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1017962-65.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos infringentes interpostos por CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO em face de acórdão prolatado pela e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução nº 1017962-65.2025.8.11.0000, que desproveu o recurso para manter a incidência da fração única de 3/5 (três quintos) para progressão de regime em relação aos crimes hediondos ou equiparados, em cumprimento de pena unificada de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão por tráfico de drogas (três vezes) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito -
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 16 da Lei nº 10.826/03
, por maioria, nos termos do voto condutor proferido pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro, acompanhado pelo i. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza (ID 300662887).

O embargante sustenta que faria jus à aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento) para progredir de regime porque
“ao tempo do primeiro crime hediondo o embargante era tecnicamente primário”
.

Pede a prevalência do voto vencido proferido pelo
i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues para
“que proceda à retificação do cálculo de liquidação de penas do embargante, aplicando-se o método de cálculo individualizado, de modo que incida a fração de 40% (quarenta por

cento)”.

Prequestiona os arts. 1º, III e 5º, XXXIX, XL e XLVI, da CF; arts. 112, V e VII, da Lei n.º 7.210/84 e arts. 61 e 63 do CP (ID 305711851).

A
i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, por entender que
“caracterizada a reincidência específica em crime hediondo (nos moldes do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), impõe-se o reconhecimento da fração mais gravosa para fins de progressão de regime, qual seja, 3/5 (ou 60%) sobre a totalidade das penas unificadas referentes aos crimes hediondos, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID

311337350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

Os presentes embargos infringentes foram interpostos tempestivamente contra acórdão desfavorável ao embargante e não unânime, proferido em grau de recurso, consoante dispõe o art. 609, parágrafo único, do CPP.

Dito isso, vejamos.

O
embargante
registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por
posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e
tráfico de drogas - art. 33, da Lei nº 11343/06
e art. 16 da Lei nº 10826/03
-, praticado em 12.12.2013, cuja sentença transitou em julgado no dia 15.9.2016 - (Ação Penal nº 0000072-87.2014.8.11.0042
).

-
6 (seis) anos de reclusão
por tráfico de drogas - art. 33, da Lei nº 11343/06
-, praticado em 14.6.2018, cuja sentença transitou em julgado no dia 17.4.2019 -
(Ação Penal nº 0021852-44.2018.8.11.0042);

- 7
(sete) anos e 3 (três) meses de reclusão
por tráfico de drogas
-
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 -
, cometido em 8.8.2022 e transitada em julgado no dia 25.1.2024
(Ação Penal nº 1012073-09.2022.8.11.0042
- SEEU nº 0031914-17.2016.8.11.0042
).

Em 20.3.2025, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 18 anos e 09 meses de reclusão em decorrência das seguintes penas: [...]

Nessa linha, verifica-se que o recuperando recebeu condenações pela prática de crimes hediondos, sendo que, no ano de 2019, passou a ostentar a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios”. [...]

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas. [...]

Dessa forma, ACOLHO a cota ministerial acostada aos autos e determino a adoção da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – SEEU nº 0031914-17.2016.8.11.0042)

Em 7.5.2025, o embargante interpôs agravo em execução, (ID 290768389).

Em 18.7.2025, a e. Segunda Câmara Criminal desproveu o agravo interposto por CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO, nos termos do voto do i. Des. Rui Ramos Ribeiro [Relator], acompanhado pelo i. Des.
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, nos termos da seguinte EMENTA:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO (TRÁFICO DE DROGAS) – PLEITO DE APLICAÇÃO DE FRAÇÕES DIFERENCIADAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME CONFORME A SITUAÇÃO DO APENADO À ÉPOCA DE CADA CRIME – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE O TOTAL DAS PENAS HEDIONDAS – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado deve cumprir 60% (3/5) da pena para obter a progressão de regime.

2. A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas ou unificadas, repercutindo no cálculo dos benefícios executórios.

3. Conforme entendimento consolidado do STJ e do STF, é irrelevante que o apenado tenha sido considerado primário quando da primeira condenação, pois a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento da concessão dos benefícios.

4. Tratando-se de apenado reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), deve incidir a fração de 60% (3/5) sobre a totalidade das penas hediondas unificadas, em observância ao art. 112, VII, da LEP e à jurisprudência dominante.”
(ID 300662887)

No respectivo julgamento, o i. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues posicionou-se pelo provimento do recurso com as seguintes premissas:

“[...] Em face da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência. [...]

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a aplicação de percentual único às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser primário (40%) ou reincidente (60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a mens legislatoris é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a natureza do delito (crime comum ou hediondo/equiparado), a condição pessoal do réu (primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da primariedade na primeira condenação, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a proporção do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Nessa linha de entendimento, esta Egrégia Corte de Justiça, em decisões recentes, decidiu no seguinte posicionamento: [...]

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias, etc, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo a quo, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado neoconstitucionalismo, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa. [...]

Como demonstrado no cálculo acima, a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre três condenações por crime equiparado a hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por 1 ano e 01 mês à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Com essas considerações, peço vênia, para divergir do voto condutor, apresentado pelo eminente Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, DOU PROVIMENTO ao agravo em execução penal interposto por CARLOS JONATAN VIEIRA DE CARVALHO, para determinar a aplicação do percentual de 40% relativo à primeira condenação (Ação Penal nº 0000072-87.2014.8.11.0042) e de 60% relativo as demais condenações (Ação Penal nº 0021852-44.2018.8.11.0042 e Ação Penal nº 1012073-09.2022.8.11.0042), para fins de progressão de regime.

É como voto.”

Pois bem.

O embargante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, na data de 17.4.2019, quando cometeu novo delito [tráfico de drogas] em 8.8.2022, a caracterizar reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado, consoante executivo de pena (SEEU nº 0031914-17.2016.8.11.0042).

Como bem pontuado pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro,
"se houver novas condenações no curso da execução penal, a reincidência do Apenado deve ser reconhecida no momento da unificação das penas, se estendendo sobre a totalidade das reprimendas somadas e repercutindo na concessão dos benefícios executórios. Não importa, portanto, que o Apenado tenha sido considerado primário na condenação anterior, tendo em vista que a análise das circunstâncias pessoais (reincidência ou primariedade) é de competência do juízo da execução no momento do deferimento ou não dos benefícios"

Frise-se que a reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 11.6.2024), cujos efeitos devem recair “
como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408 – Rel. Min. Edson Fachin – 18.11.2021).

Anote-se julgado da e. Primeira Câmara Criminal:

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
.” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Outrossim, a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC: 884785 MS 2024/0006838-9, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13.3.2024).

No mesmo sentido, a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu:

“
A reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (TJMT, EI nº 1024662-28.2023.8.11.0000, 3.10.2024).

Em relação ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

V O T O V O G A L

Peço vênia aos eminentes pares para divergir, nos termos do meu voto no julgamento do Agravo em Execução nº 1017962-65.2025.8.11.0000, que deu ensejo ao manejo dos presentes embargos infringentes, adotando as razões ali postas, em ordem a evitar tautologia.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025